Tribunal: TJPA
Processo: 0107940-08.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0107940-08.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCILENE REBELO PINHO, ALICE CRISTINA DE SOUZA COELHO, ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARIA ODETE LOPES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DURANTE AFASTAMENTO PARA APOSENTADORIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por servidora exonerada de cargo em comissão durante período de afastamento para fins de aposentadoria, com pedido de reintegração e pagamento das verbas remuneratórias correspondentes. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança. A municipalidade interpôs apelação visando à reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de decadência do direito de impetração do mandado de segurança; (ii) definir se é legal o ato de exoneração de servidora ocupante de cargo em comissão durante o período em que se encontrava afastada para aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/09 deve ser contado da ciência inequívoca do ato impugnado, que, no caso, ocorreu com a publicação do decreto exoneratório no Diário Oficial em 19/10/2015. A impetração, protocolada em 26/11/2015, é tempestiva.

4.

O cargo em comissão, por sua natureza jurídica, é de livre nomeação e exoneração, nos termos do art. 37, II, da CF/1988, e caracteriza-se pela precariedade e ausência de estabilidade.

5.

A exoneração de ocupante de cargo em comissão constitui ato discricionário da Administração Pública, que pode exercê-lo a qualquer tempo, sem necessidade de motivação ou instauração de processo administrativo.

6.

A existência de afastamento da servidora para fins de aposentadoria não impede a exoneração, nem altera a natureza precária do cargo, não gerando direito à permanência ou à reintegração.

7.

O afastamento não transforma a expectativa de aposentadoria em direito adquirido à permanência no cargo comissionado.

8.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a exoneração de servidor comissionado, ainda que em licença médica ou aguardando aposentadoria, é legítima e independe de motivação formal (AgRg no RMS 49.412/GO; RMS 44.341/PB).

9.

As vantagens pleiteadas, como o Adicional de Cargo em Comissão (DAS) e outras verbas remuneratórias, são devidas pro labore faciendo, cessando com a exoneração. A manutenção do pagamento após a exoneração configura afronta ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 49.412/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 01.03.2016, DJe 14.03.2016; STJ, RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 23.09.2014, DJe 23.09.2014; TJ-AM, AC 0601077-24.2021.8.04.3800, Rel. Des. Abraham Peixoto Campos Filho, j. 24.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (0107940-08.2015.8.14.0301) interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Maria Odete Lopes de Lima, determinando o restabelecimento de verbas remuneratórias durante o período de afastamento para aposentadoria.

Maria Odete Lopes de Lima, servidora efetiva municipal no cargo de Auxiliar Administrativo, impetrou mandado de segurança contra ato do Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Belém. A impetrante alegou que exerceu cargo em comissão por mais de 23 anos, recebendo adicional de escolaridade de nível superior por mais de 17 anos. Em 03/08/2015, afastou-se para aguardar aposentadoria, mas em 16/10/2015 foi exonerada do cargo comissionado, resultando na supressão de vencimentos e adicionais.

O Juízo de primeira instância concedeu a segurança, determinando o pagamento das parcelas salariais suprimidas até a decisão final do processo de aposentadoria. A decisão recorrida assim dispôs:

"
Diante dos motivos esposados, resta evidenciado o direito da Impetrante em perceber o Adicional de Cargo em Comissão de Direção e Assessoramento - DAS 202.7, Adicional de Escolaridade no percentual de 100% (cem por cento), Triênio, Abono Permanência e Auxílio Alimentação, até a decisão final do processo de aposentadoria, levando-se em consideração os devidos reflexos, como o equivalente ao 13° salário que deveria ter sido pago em dezembro de 2015. Logo, a concessão da segurança é medida que se impõe. Posto isso, concedo a segurança."

Em razões recursais, o apelante afirma que há prescrição da ação com base no Decreto Federal nº 20.910/32, sustentando que o suposto direito teria sido violado há mais de cinco anos. Alega ainda ausência de direito líquido e certo, argumentando que a incorporação de vantagens de caráter temporário vinculadas ao exercício de cargo em comissão está vedada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que incluiu o § 9º do art. 39 da Constituição Federal. Defende que não há direito adquirido a regime jurídico estatutário e invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a irredutibilidade de vencimentos.

A apelada apresentou contrarrazões refutando integralmente os argumentos do recurso.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar de prescrição e desprovimento da apelação.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Da Preliminar de Prescrição

A alegação de prescrição não merece acolhimento. A impetração teve por base a ciência da exoneração do cargo em comissão publicada no Diário Oficial do Município em 19 de outubro de 2015, com efeitos a partir de 16/10/2015. O mandado de segurança foi impetrado em 26/11/2015, portanto dentro do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/09.

O termo inicial do prazo decadencial em mandado de segurança é a ciência do ato impugnado, não a data de seu surgimento. No caso, a impetrante tomou conhecimento inequívoco da lesão com a publicação do decreto exoneratório, momento em que se iniciou a fluência do prazo.

Do Mérito

O cerne da questão reside na natureza jurídica do cargo em comissão. Conforme dispõe o art. 37, inciso
II
, da Constituição Federal, os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração. Isso significa que o vínculo que une o servidor à Administração, nesta específica modalidade, é de natureza precária e transitória, pautado fundamentalmente na relação de confiança.

A exoneração de um servidor comissionado, portanto, é um ato discricionário da Administração Pública, que pode ser efetuado a qualquer tempo, por critérios de conveniência e oportunidade, não se exigindo, para tanto, a instauração de processo administrativo ou a apresentação de motivação.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUTOR DE SERVIÇOS GERAIS. CARGO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REINTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. I. Trata-se de mandamus contra ato do Governador do Estado de Goiás, objetivando a reintegração das impetrantes aos cargos comissionados de Executoras de Serviços Gerais. II. A Constituição Federal de 1988 prevê as formas de ingresso definitivo no serviço público, dispondo, em seu art. 37, II, que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração". III. Nessa linha,
o STJ pacificou o entendimento de que os ocupantes de cargos em comissão não possuem direito à permanência no cargo, podendo ser exonerados a qualquer momento, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade da Administração.
A propósito: STJ, RMS 38.765/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/05/2013, RMS 25.138/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 30/06/2008, RMS 3.699/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJU de 04/08/2003. IV. Além disso, consoante a jurisprudência desta Corte, "ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo com essa finalidade" (STJ, RMS 44.341/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/09/2014). V. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no RMS: 49412 GO 2015/0249068-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2016)

O STJ pacificou o entendimento de que os ocupantes de cargos em comissão não possuem direito à permanência no cargo, podendo ser exonerados a qualquer momento, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade da Administração.

O fato de a servidora estar afastada para aguardar a aposentadoria não tem o condão de transmudar a natureza de seu vínculo comissionado, conferindo-lhe uma estabilidade temporária não prevista no ordenamento jurídico. A expectativa de direito à aposentadoria não se confunde com o direito adquirido à permanência no cargo.

O entendimento de que o afastamento para tratamento de saúde não impede a exoneração é análogo ao caso em tela, como se observa em julgados de outros Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. DECISÃO SEM CORRELAÇÃO COM OS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA ANULADA. EXAME RECURSAL PREJUDICADO. CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, II, DO CPC. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO NO GOZO DE LICENÇA MÉDICA. POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. - Os pedidos trazidos na exordial, em síntese, são: a reintegração do servidor ao cargo e pagamento de salários em razão de nulidade do ato demissional, por estar o Apelado, à época, de licença médica. O Juízo a quo, por sua vez, condenou o Ente Municipal ao pagamento de férias, 13.º salário e FGTS, entendendo ser nulo o contrato temporário de trabalho; - Ve-se que a sentença foi além dos pedidos trazidos na petição inicial, sendo promovido julgamento extra petita, ferindo o Princípio da Congruência ou da Correlação, que consiste justamente no fato de que a sentença deve estar estritamente relacionada ao pedido pela parte; - Desta feita, incorrendo o ilustre juiz em error in procedendo (julgamento extra petita), deve ser reconhecida a nulidade da decisão, sendo a cassação, de ofício, medida que se impõe; - Declarada a nulidade da sentença e verificando que o feito encontra-se maduro para julgamento, deve este Tribunal analisar o mérito da demanda, por força do que dispõe o artigo 1.013, § 3.º, II, do Código de Processo Civil; -
O STJ tem pronunciado decisões de que o servidor designado para exercer função comissionada não tem direito de permanência no cargo, logo incabível sua reintegração e pagamento de salários posteriores à sua dispensa, já que pode ser exonerado a qualquer tempo, mesmo durante o tratamento de saúde, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade da Administração;
- A medida que se impõe, dada a vasta jurisprudência sobre a matéria e entendimento pacífico das cortes de justiça, é declarar improcedentes os pedidos formulados pelo autor em sua peça inicial;

(TJ-AM - AC: 06010772420218043800 Coari, Relator: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 24/04/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2023)

O STJ tem pronunciado decisões de que o servidor designado para exercer função comissionada não tem direito de permanência no cargo, logo incabível sua reintegração e pagamento de salários posteriores à sua dispensa.

As verbas remuneratórias pleiteadas pela apelada — Adicional de Cargo em Comissão (DAS), Adicional de Escolaridade e demais vantagens — são pagas
pro labore faciendo
e estão intrinsecamente vinculadas ao efetivo exercício do cargo comissionado. Uma vez que a servidora foi legalmente exonerada, o fundamento para a percepção de tais verbas deixou de existir.

A manutenção do pagamento, como determinado pela sentença, representaria uma afronta ao princípio da legalidade e criaria uma modalidade de "ultra-atividade" da remuneração sem o correspondente exercício da função, o que não encontra amparo legal.

Dessa forma, o ato de exoneração do cargo em comissão foi legítimo, inserindo-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública. A supressão das verbas a ele vinculadas foi uma consequência direta e legal de tal ato.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e denegar a segurança

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos das
Súmulas 5
12 do STF e 105 do STJ. Custas pela impetrante, observada eventual gratuidade de justiça.

É como voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025